Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade De Justiça. Ausência De Comprovação Da Hipossuficiência. Não Recolhimento Do Preparo Recursal. Deserção. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por ausência de comprovação da hipossuficiência e consequente não recolhimento do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após regular intimação, justifica o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto processual de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, incluindo aquele que não observa os requisitos legais, como o recolhimento do preparo.
4. A parte agravante foi expressamente intimada para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC, bem como fora advertida de que a omissão acarretaria a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC.
5. O agravante foi devidamente intimado para suprir a documentação ausente e advertido sobre a consequência do não atendimento, mas permaneceu inerte quanto à integralidade das informações exigidas e não recolheu o preparo.
6. A documentação apresentada foi incompleta, pois deixou de incluir extratos de todas as instituições financeiras com as quais mantém vínculo, bem como a declaração de imposto de renda, inviabilizando a aferição da real situação econômica.
7. A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo impedem o conhecimento do recurso, independentemente do conteúdo de seu mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, após intimação, impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto processual. 2. O não recolhimento do preparo, quando não comprovada a hipossuficiência, configura causa de inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 99, §7o; 101, §2o; e 1.007. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946354, 0750161-98.2023.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 03.12.2024.